Tribunal: TJMT
Processo: 1032067-26.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032067-26.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAMARGO LAURO DA COSTA - CPF: 831.706.421-20 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). OMISSÃO CONSTATADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE INEXISTENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECLASSIFICAÇÃO DE SAQUES PARA MÚTUO FENERATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÕES AUTORIZADAS EM CONTRATO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito. O julgado embargado reconheceu a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, a ausência de vício de consentimento e a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento de contradição e erro material quanto ao limite da taxa de juros frente à Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008;
(ii)
o suprimento de omissão quanto ao pedido subsidiário de reclassificação das transferências eletrônicas (TEDs) para a natureza de mútuo feneratício;
(iii)
o esclarecimento de obscuridade na aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
em face do artigo 169 do Código Civil;
(iv)
o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar a existência de:
(i)
contradição ou erro material na aferição da taxa de juros em modalidade diversa de crédito;
(ii)
omissão quanto à tese de cisão contratual e reclassificação de operações de saque;
(iii)
obscuridade ou inovação recursal na aplicação de institutos de proteção à confiança e validade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou modificação do julgado por mero inconformismo, conforme os artigos 1.022 do CPC e precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. Inexiste erro material ou contradição na análise dos juros remuneratórios, pois o teto fixado pela Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados e não se estende ao cartão de crédito consignado, que possui regulação, perfil de risco e estrutura operacional distintos.

6. A validade da taxa de juros contratada fundamenta-se na prevalência das normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil sobre atos infralegais de órgãos previdenciários, nos termos da Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça.

7. As operações de transferência eletrônica creditadas na conta corrente do consumidor não admitem reclassificação para mútuo feneratício autônomo, uma vez que constituem modalidade de saque expressamente prevista e autorizada na cédula de crédito bancário do cartão de crédito consignado.

8. A aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
não padece de obscuridade quando fundamentada no comportamento contraditório do consumidor que, além de sofrer descontos compulsórios, recebeu valores via transferência, utilizou o cartão fisicamente e manteve-se inerte por mais de dez anos.

9. A tese de inaplicabilidade do princípio da confiança baseada no artigo 169 do Código Civil constitui inovação recursal quando não suscitada nas razões da apelação, o que veda o respectivo exame em sede de embargos de declaração.

10. O prequestionamento de dispositivos legais é suprido pela decisão que enfrenta a matéria jurídica controvertida, momento em que ocorre o prequestionamento
ficto
por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11
. Embargos parcialmente acolhidos, exclusivamente para fins de integração do julgado, sem efeitos infringentes.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 489, § 1.º, art. 1.022, art. 1.025; CC - art. 169, art. 586.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - Súmula n. 596, AI n. 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - Súmula n. 382, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1320114/MT, EDcl no RMS n. 31121/SP, AgInt no AREsp n. 1945761/RJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP, AgInt no AREsp n. 1316325/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 2013144/SC, REsp n. 673777/SP, EDcl no RMS n. 18205/SP; TJMT - ApCiv n. 1036265-04.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAMARGO LAURO DA COSTA
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
1032067-26.2022.8.11.0041
, em que figura como apelado o
BANCO BMG S.A.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. (id. 345546891)

A fundamentação do julgado assentou-se na regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável, comprovada pela apresentação de cédula de crédito bancário assinada, autorização expressa de saque, liberação de valores na conta do consumidor, utilização do cartão e pagamento de faturas por período superior a 10 (dez) anos.

O embargante opôs os presentes aclaratórios nos quais alega contradição, erro material, omissão e obscuridade no acórdão. (id. 348340392)

Quanto à contradição e ao erro material, sustenta que o acórdão, ao afirmar que a taxa de juros de 4,80% ao mês “está no limite” da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, incorreu em contradição matemática, porquanto a jurisprudência transcrita no próprio julgado consigna que o limite da referida norma é de 2,14% ao mês. Aduz, ainda, que a expressão “pouco acima” da taxa média do Banco Central do Brasil (1,97% ao mês) seria igualmente contraditória, na medida em que 4,80% corresponderiam a 143% acima da média.

Em relação à omissão, alega que o acórdão não examinou o pedido subsidiário formulado nas razões de apelação, no qual requereu a reclassificação das operações de transferência eletrônica realizadas pelo banco na conta corrente do consumidor para a natureza jurídica de mútuo feneratício, com aplicação da taxa de juros média de empréstimo consignado.

No que se refere à obscuridade, afirma que a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
com base em descontos compulsórios retidos em folha de pagamento seria incompatível com o artigo 169 do Código Civil, segundo o qual o negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do acórdão e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de recurso especial.

Em contrarrazões, o Banco BMG S.A. defende genericamente a inexistência de vícios no acórdão e sustenta que os embargos possuem caráter de rediscussão, razão pela qual requer a rejeição e a aplicação de multa por embargos protelatórios. (id. 353920390)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega contradição, erro material, omissão e obscuridade no acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em síntese, o embargante aponta contradição matemática na análise da taxa de juros, omissão quanto ao pedido subsidiário de reclassificação das transferências eletrônicas e obscuridade na aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
.

Os embargos comportam parcial acolhimento, exclusivamente para fins de integração do julgado.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

Considera-se omissa, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso (inciso I), ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.º (inciso II).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos se revelam incabíveis quando, ausentes os vícios de embargabilidade previstos na legislação processual, o recurso é desvirtuado de sua função específica para reabrir discussão sobre matéria já decidida. (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, e que somente em caráter excepcional poderão produzir efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer da correção de algum dos vícios previstos na legislação de regência. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame individualizado de cada alegação.

CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL SOBRE OS JUROS

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, que ocasionam incoerência entre a fundamentação e a conclusão da decisão. (STJ - EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

O erro material sanável por essa via recursal, a seu turno, é aquele evidente, perceptível de plano, que prescinde de análise do mérito ou diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192; AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/02/2022)

No caso concreto, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição matemática ao afirmar que a taxa de juros contratada de 4,80% ao mês “está no limite” da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, quando a jurisprudência transcrita no próprio julgado consigna que o limite fixado por essa norma é de 2,14% ao mês.

Aponta, ainda, que a expressão “pouco acima” da taxa média do Banco Central do Brasil (1,97% ao mês) seria igualmente contraditória diante da diferença percentual de 143%.

A alegação não procede.

Cumpre, de início, contextualizar os parâmetros normativos invocados pelo embargante. A Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, com as alterações da Instrução Normativa n. 80/2015, ambas posteriormente revogadas pela Instrução Normativa PRES/INSS n. 138, de 10/novembro/2022, estabelecia limite de taxa de juros exclusivamente para operações de empréstimo consignado contratadas por beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social.

O contrato objeto dos autos, porém, não é de empréstimo consignado. Cuida-se de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável, modalidade contratual distinta, com características operacionais, encargos e taxas de juros próprias, que não se submete ao teto fixado por instruções normativas destinadas a empréstimos consignados.

A distinção entre as duas modalidades é relevante e deve ser sublinhada. No empréstimo consignado, o crédito é concedido em parcela única, com taxa de juros fixa e prazo determinado para amortização. No cartão de crédito consignado, o consumidor dispõe de limite de crédito rotativo, com possibilidade de saques e compras, e a consignação em folha de pagamento corresponde ao pagamento mínimo da fatura.

Nesse contexto, o teto de 2,14% ao mês invocado pelo embargante, e referido na jurisprudência transcrita no acórdão, aplica-se especificamente a operações de empréstimo consignado, e não a cartões de crédito consignados. A comparação entre a taxa do cartão contratado (4,80% ao mês) e o limite normativo destinado a produto financeiro diverso parte de premissa equivocada.

De igual modo, a taxa média de 1,97% ao mês divulgada pelo Banco Central do Brasil corresponde à média praticada pelo mercado para a modalidade de empréstimo consignado. A taxa média para cartões de crédito consignados é substancialmente superior, por se tratar de produto financeiro com perfil de risco e estrutura operacional distintos.

Convém esclarecer que a
ratio decidendi
do acórdão embargado não se limitou à afirmação de conformidade com a Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social. A fundamentação assenta-se, de forma autônoma e suficiente, na prevalência dos parâmetros fixados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil para a aferição da abusividade de juros.

Nessa esteira, o acórdão invocou as Súmulas 596 do Supremo Tribunal Federal e 382 do Superior Tribunal de Justiça, e questionou expressamente a eficácia vinculante das instruções normativas do Instituto Nacional do Seguro Social sobre instituições financeiras, por se tratar de atos infralegais inaptos a impor limitações a atividades econômicas reguladas pelo Conselho Monetário Nacional.

A eventual impropriedade terminológica contida na expressão “está no limite”, portanto, não compromete a coerência interna do julgado. A conclusão de que os juros remuneratórios não são abusivos decorre de fundamentos jurídicos autônomos e não depende da conformidade com o teto de instrução normativa destinada a modalidade contratual diversa.

Soma-se a isso que a jurisprudência transcrita no próprio acórdão, longe de contradizer a conclusão adotada, reforça-a. O precedente deste Tribunal de Justiça (Apelação Cível n. 1036265-04.2025.8.11.0041) distinguiu expressamente a taxa de juros do Custo Efetivo Total da operação e concluiu pela manutenção do pacto quando ausente abusividade na taxa remuneratória.

Em rigor, a pretensão do embargante consiste em substituir o critério de aferição de abusividade adotado pelo acórdão pelo teto estabelecido em instrução normativa destinada a modalidade contratual diversa. Essa pretensão não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Rejeito, portanto, a alegação de contradição e erro material quanto à taxa de juros.

OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO

O artigo 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao primeiro pedido subsidiário formulado no tópico 3.1 das razões de apelação, no qual requereu que os valores transferidos pelo banco diretamente para a conta corrente do consumidor, por intermédio de transferência eletrônica, fossem destacados do saldo devedor do cartão e reclassificados como operação de empréstimo consignado autônomo, com aplicação de taxa de juros diferenciada.

Nesse ponto específico, a alegação de omissão procede, mas não com efeitos infringentes.

Embora o acórdão tenha mencionado no relatório a existência do pedido subsidiário de conversão das operações de saque via transferência eletrônica para empréstimo consignado, e embora tenha feito referência expressa às transferências realizadas pelo banco para a conta do consumidor (valores de R$ 343,00, R$ 1.666,91, R$ 95,00, R$ 150,00 e R$ 1.365,00), o julgado não dedicou fundamentação específica a essa pretensão.

A fundamentação do acórdão centrou-se na validade integral do contrato de cartão de crédito consignado e na ausência de vício de consentimento, bem como na análise global da taxa de juros. O pedido de cisão contratual e reclassificação das transferências eletrônicas como mútuo autônomo constitui, contudo, pretensão distinta, cujo exame não decorre automaticamente da validação do contrato como um todo.

Impõe-se, por conseguinte, a integração do julgado para suprir a omissão verificada, nos termos que se seguem.

A pretensão do embargante parte da premissa de que as transferências eletrônicas realizadas pelo banco diretamente para a conta corrente do consumidor possuiriam natureza jurídica de mútuo feneratício (artigo 586 do Código Civil), e não de operação de cartão de crédito, razão pela qual deveriam ser destacadas do saldo devedor e receber encargos distintos.

Essa premissa, contudo, não encontra amparo na prova documental constante dos autos.

As cédulas de crédito bancário apresentadas pelo banco contêm autorização expressa para a realização de saques por intermédio do cartão de crédito consignado, o que abrange a modalidade de transferência eletrônica de valores para a conta corrente do consumidor. Cuida-se, portanto, de operação de saque no cartão de crédito, expressamente prevista e autorizada pelo contratante no instrumento contratual firmado entre as partes.

O fato de o crédito ter sido disponibilizado por transferência eletrônica, e não pela utilização do cartão físico em estabelecimento comercial, não altera a natureza jurídica da operação. O saque em cartão de crédito, inclusive por transferência eletrônica, constitui operação regulamentada pelo sistema financeiro e expressamente contemplada na avença celebrada entre consumidor e instituição financeira.

Cumpre acrescentar que as taxas de juros aplicáveis às operações de saque constam do instrumento contratual, de sorte que o consumidor teve acesso, no ato da contratação, aos encargos incidentes sobre a utilização do crédito em qualquer de suas modalidades, inclusive a de saque por transferência eletrônica.

Inexiste, destarte, fundamento jurídico para destacar as transferências eletrônicas do saldo devedor do cartão e lhes atribuir natureza de contrato de mútuo autônomo. As operações de saque por transferência integram o contrato de cartão de crédito consignado e se submetem aos encargos nele previstos, conforme expressamente pactuado na cédula de crédito bancário.

Suprida a omissão nos termos acima, sem que a integração implique modificação da conclusão do acórdão embargado, mantenho o resultado do julgamento em todos os seus termos.

APLICAÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM

A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que gera ambiguidade ou dúvida objetiva sobre o conteúdo da decisão, a ponto de prejudicar a compreensão do que foi efetivamente decidido pelo órgão julgador.

O embargante sustenta a existência de obscuridade na aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
sob dois fundamentos. No primeiro, aduz que os descontos em folha de pagamento são compulsórios e retidos na fonte, de modo que a inércia do consumidor não poderia ser qualificada como comportamento anuente voluntário. No segundo, invoca o artigo 169 do Código Civil para afirmar que o negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo, razão pela qual o
venire
não poderia validar cláusulas abusivas.

No que tange ao primeiro fundamento, inexiste obscuridade na decisão embargada.

O acórdão é claro e inequívoco ao aplicar o princípio do
venire contra factum proprium
com base em conjunto amplo de condutas do consumidor, e não exclusivamente na existência de descontos em folha de pagamento.

A fundamentação assentou-se na constatação de que o consumidor assinou a cédula de crédito bancário, autorizou expressamente os saques, recebeu os valores transferidos para a conta corrente, utilizou o cartão de crédito em estabelecimentos comerciais e permaneceu inerte por período superior a 10 (dez) anos sem questionar a modalidade contratual.

É o conjunto dessas condutas, e não apenas a existência de descontos consignados, que caracterizou a aquiescência e o comportamento contraditório reconhecidos pelo acórdão. A discordância do embargante quanto ao enquadramento jurídico adotado não configura obscuridade, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

Sob essa ótica, o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo órgão julgador não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Quanto ao segundo fundamento, a alegação esbarra em duplo impedimento.

A tese de que o artigo 169 do Código Civil impediria a aplicação do
venire contra factum proprium
constitui argumento inteiramente novo, não deduzido nas razões de apelação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite, em sede de embargos de declaração, a ampliação das questões veiculadas no recurso originário para incluir teses não suscitadas anteriormente, porquanto essa conduta configura inovação recursal. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Acresce que a premissa da qual parte o argumento, qual seja, a existência de nulidade absoluta das cláusulas contratuais por abusividade, é exatamente o que o acórdão embargado rejeitou. O julgado concluiu pela validade do contrato e pela inexistência de abusividade, de modo que o artigo 169 do Código Civil não incide sobre a hipótese fática assentada na decisão.

A pretensão de que o acórdão aplique norma atinente à nulidade absoluta a contrato reconhecido como válido equivale a postular o rejulgamento do mérito, o que extrapola a finalidade dos embargos de declaração.

Rejeito, por conseguinte, a alegação de obscuridade.

PREQUESTIONAMENTO

O embargante formula pedido expresso de prequestionamento de diversos dispositivos legais para fins de interposição de recurso especial.

A esse respeito, importa consignar que o prequestionamento da matéria, por si só, não viabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca dos vícios enumerados na legislação processual. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em matéria de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, e basta que a questão posta tenha sido decidida. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

De todo modo, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Opera-se, assim, o prequestionamento ficto por força de lei, o que torna despiciendo o acolhimento dos embargos para essa finalidade específica.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
CAMARGO LAURO DA COSTA
, exclusivamente com efeitos integrativos, para suprir a omissão verificada quanto ao pedido subsidiário de reclassificação das transferências eletrônicas, nos termos da fundamentação supra, sem modificação do resultado do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026